Tribunal: STF
Processo: RE 1372375
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO SISTEMA DE ESCALONAMENTO VERTICAL ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 442/2009, DEPOIS DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL N. 68/2013: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 914.045, PARADIGMA DO TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS, PARA NEGAR SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.